Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711125-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME DESPACHO Ao agravante, para manifestar-se sobre o Ofício ID 74577933 e documento ID 74577934. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator